Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-35.2023.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003479-35.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. Prescrição. Inépcia da inicial. Cerceamento de defesa. Ausência de prova pericial. Rejeição
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Maria José Ferreira e Ismael David de Rezende contra sentença que rejeitou os embargos à execução promovidos pelo Banco do Brasil, sustentando a prescrição do título, a necessidade de exibição da via original da cédula de crédito rural e o cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prescrição da cédula de crédito rural pignoratícia; (ii) a ausência da via original do título exequendo inviabiliza o prosseguimento da execução; e (iii) o julgamento sem produção de prova pericial configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O título exequendo (Cédula de Crédito Rural Pignoratícia) é documento hábil a instruir a execução, sendo a ausência da via original vício sanável, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A prescrição não ocorreu, pois a execução foi proposta antes do término do prazo trienal previsto para a cédula de crédito rural.

5. Não se verificou prescrição intercorrente, visto que não houve desídia do exequente durante o curso do processo.

6. Não houve cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado do mérito foi possível devido à suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos, dispensando a produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de apresentação da via original da cédula de crédito rural não enseja a extinção da execução, sendo vício sanável. 2. Não há prescrição da pretensão executória quando a ação é proposta antes do início do prazo prescricional. 3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 365, VI, 487, I, 798, I, "a"; CC/2002, art. 206, §3º, VIII; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; Decreto nº 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.09.2016; AgRg no REsp 1.218.604/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.08.2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA JOSE FERREIRA e ISMAEL DAVID DE REZENDE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1003479-35.2023.8.11.0021), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL SA, rejeitou as preliminares de carência da ação por “
ausência do título original
”, e de prescrição; no mérito, julgou improcedente o pedido de abusividade e nulidade das cláusulas contratuais, por entender que “
o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, o que não vislumbro no caso dos autos
”; a sentença ainda condenou o embargante/autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§2º do CPC (cf. Id. nº 234749655).

O apelante sustenta a preliminar de inépcia da inicial, afirmando que “
não subsistem questionamentos que a ação de execução fora instruída com mera cópia do questionável título de crédito extrajudicial que supostamente ampara a obrigação que a instituição entende como devida, fato este vedado pela legislação processual, especificamente ao prelecionado no Artigo 798, inciso I, alínea “a” do Códex processual”.

Defende que “
no tocante a Cédula de Crédito Rural pignoratícia como no caso em debate, tem-se que em linha com disposto no Artigo. 60 do Decreto-Lei n.º 167 /67 e do Artigo 70 do Decreto n.º 57.663 /66 e nos entendimentos pacíficos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp nº 1408664/PR, AgInt no AResp nº 1083752/MS, dentre outros julgados) e Tribunais de Justiça Estaduais, a prescrição para a execução da dívida fundada no mencionado documento tem prazo trienal (três anos) contados a partir do vencimento da última parcela
”, e assim ocorreu a prescrição da pretensão executiva, já que a execução foi ajuizada em 20.10.2016, mas, por pura desídia do Banco/apelado, somente vieram a ser citados no feito executivo em 31.08.2013, ou seja, quase 7 anos após a distribuição daquela ação e mais de 5 anos desde o vencimento da última parcela (01.12.2017).

Relata, ainda, que, ao presente caso, igualmente se faz necessária a decretação da prescrição na modalidade intercorrente em 20 de outubro de 2019 (termo inicial: ajuizamento) e 22 de fevereiro de 2022 (termo inicial: trânsito em julgado da Apelação), eis que nessas duas ocasiões o feito ficou totalmente paralisado.

Por fim, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que
“a produção de prova se fazia indispensável para a comprovação dos apontamentos ofertados pelos Apelantes, vez que documentos essenciais a propositura do feito e de posse exclusiva da Apelada não foram apresentados e que deveria ser impelida a promover juntada, quais sejam o extrato de conta e a planilha de evolução do débito, bem como cláusulas abusivas e taxas exorbitantes que tão somente a prova pericial contábil permitiram a comprovação”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que “
se proceda o reconhecimento da inépcia da inicial, ante a falta de apresentação do título executivo em sua via original”
, alternativamente, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, a fim de reconhecer e declarar a prescrição da pretensão do embargado, bem como seja cassada a sentença, com o fito de determinar o retorno nos autos ao juízo a quo para sua regular tramitação
(cf. Id. nº 234749661).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões junto ao Id nº 234749668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso,
a ação de execução foi ajuizada pelo Banco do Brasil contra o devedor/apelante para satisfação do valor de

R$234.000,00, referente à Cédula Rural Pignoratícia emitida em 02/02/2012, para pagamento em 05 parcelas anuais, com a primeira parcela
em 01/12/2013 e a última em 01/12/2017.

Na fase própria, o apelante apresentou Embargos à Execução, e, depois de regular processamento, sobreveio a sentença apelada, que rejeitou os Embargos, nos seguintes fundamentos:

(...)

Inicialmente, deve ser consignado que o caso em tela versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente o mérito.

- Preliminar Nulidade Memória de Cálculo

Alega o embargante a necessidade de apresentação do título original, bem como a nulidade da memória de cálculo apresentada na execução associada ao feito.

Entretanto, observo que a execução foi instruída com o documento digitalizado, considerando original para todos os efeitos, nos termos do inciso VI, do art. 365, do CPC.

No que se refere ao demonstrativo de cálculo, observo dos autos da execução a juntada da Cédula Rural Pignoratícia nº 40035093, devidamente acompanhada da planilha de débito denominada ficha gráfica que indica o valor da obrigação, seus encargos e amortizações, sendo, portanto, o contrato título certo, líquido e exigível, hábil a embasar a ação executiva.

Desse modo, REJEITO a preliminar arguida.

- Da preliminar de carência da ação por não análise do pedido de desistência do feito realizado na ação de execução

De início, REJEITO a preliminar uma vez que, embora tenha sido requerido a desistência do feito em id. 58623695- pág. 121, vislumbro que, posteriormente, em mesmo id., pág. 136, houve interposição de recurso pelo exequente, devido à extinção do feito sem resolução do mérito, o que evidenciada o interesse do exequente em prosseguir com a demanda.

- Da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente se caracteriza quando o credor deixa de impulsionar o andamento do feito, não adotando as providências cabíveis, por prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo.

Ocorre que, analisando os autos, vislumbro que o exequente não quedou-se inerte por mais de três anos (prazo prescricional da cédula de crédito rural), de modo que REJEITO a preliminar.

- Da Prescrição

O Decreto-Lei 167/67, além de prever que a cédula de crédito rural trata-se de título civil, líquido, certo e exigível pelo seu valor (art. 10), dispõe, ainda, que tais títulos se submetem às normas de direito cambial. Assim, com relação à prescrição, aplica-se o disposto no artigo 70, do Decreto nº 57.663/66, o qual dispõe o prazo prescricional de três anos.

No presente caso, o vencimento da dívida se daria no dia 01 de dezembro de 2017, data em que o prazo prescricional teria início. Contudo, a ação foi proposta em 2016, ou seja, antes do início do cômputo do prazo prescricional.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

- Do Mérito

Com relação à alegada abusividade e supostas nulidades das cláusulas contratuais, registro que o contrato preenche todas as condições de validade do negócio jurídico, visto que celebrado por pessoas capazes, possuindo objeto possível, lícito e determinado, respeitando-se a forma prescrita em lei.

No que toca a nulidade do título, o embargante impugnou de forma genérica as cláusulas contratuais, não apresentando de forma detalhada qual seria o real valor devido, tampouco indicou o valor que entendia correto e a planilha discriminada da dívida.

É certo que cabe à parte embargante indicar especificamente o valor que entende devido, de acordo com a sua fundamentação, bem como trazer aos autos o demonstrativo de cálculo com a discriminação pormenorizada que pretende controverter, pois não cabe ao juízo desempenhar essa investigação.

Ao teor do disposto no art. 330, § 2º, do CPC, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, de financiamento ou alienação de bens, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, o que não vislumbro no caso dos autos.

Ademais, não foram apresentadas provas que pudessem confirmar a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Com relação à alegação de nulidade da cédula de crédito rural visto não ter sido assinada pela instituição financeira, entendo que esta não merece prosperar, uma vez que consoante artigo 25 do Decreto-Lei nº 167/67, positiva ser apenas necessário a assinatura do emitente, cite-se:

Art 25. A cédula rural pignoratícia e hipotecária conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto: [...]

X - assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Reconheço como legítimos, portanto, as cláusulas contratuais e incidência encargos moratórios, não havendo razão para a alteração do pactuado.

De mais a mais, não há que se desnaturar a relação negocial firmada, devendo o cumprimento de seus termos submeter-se ao que dispõe o princípio da força obrigatória dos contratos.

Concluo, por fim, que restou configurado o inadimplemento das obrigações assumidas pelo embargante na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia de nº 40035093.

- Da litigância de má-fé

Com relação ao pedido de condenação do embargado em litigância de má-fé, entendo que o mesmo não merece acolhimento, pois, é cediço que a má-fé não se presume, se comprova e, diante da ausência de prova da conduta do embargado em praticar ato ou conduta eivada de má-fé, indefiro-o.

Posto isso, entendo que o requerido não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não incidindo sobre esta a litigância de má-fé.

– Do Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais dos presentes embargos à execução e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante se insurge pela impossibilidade do ajuizamento da demanda executiva sem via exibição da via original do título exequendo, por se tratar de condição de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sucede, porém, que essa alegação é diametralmente oposta ao entendimento consolidado da jurisprudência desta Corte, referendada pelo eg. STJ, que é no sentido de que, assim como dito pelo MM. Juiz, a falta de exibição da via original do título exequendo é mero vício sanável e somente enseja extinção do processo executivo em caso de inércia do credor frente à determinação judicial para exibição daquela via.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL - CÓPIA AUTENTICADA - INSUFICIÊNCIA - TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO - ART. 10 DA LEI Nº 8.929/1994 - VÍCIO SANÁVEL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO. A via do credor da cédula de produto rural é transferível por endosso, nos termos do art. 10 da Lei nº. 8.929/1994. Portanto, sendo título circulável, a Execução deve ser instruída necessariamente com o documento original. Sua ausência é vício sanável na instância de origem, uma vez que só enseja a extinção do feito em caso de recusa imotivada ou inércia do credor” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 11.760/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 08/03/2017).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO DOCUMENTO - TÍTULO DE CRÉDITO (ARTIGO 26 DA LEI N. 10.931/04) - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE - POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO - NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL - RECURSO DESPROVIDO. Se a execução fundamenta-se em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, impõe-se a juntada do documento original, a fim de comprovar que a instituição financeira detém sua posse e, portanto, é titular do crédito nele representado” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 16.556/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 04/11/2014).

No mesmo sentido, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS. TRIPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS E ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. (...) OBJETO DA EXECUÇÃO. TRIPLICATAS GARANTIDORAS DO CONTRATO. AUSÊNCIA DOS TÍTULOS ORIGINAIS. JUNTADA DE CÓPIAS AUTENTICADAS. CÁRTULAS EM PODER DA EXEQÜENTE. (...) 3. O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, como exige o artigo 614, I, do CPC, mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4ª Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1. A circunstância de a execução lastrear-se em cópia de título executivo constitui mera irregularidade, podendo-se oportunizar a apresentação pelo exequente do documento original para extirpar o vício do processo. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3 AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 1.218.604/MG – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – j. 14/08/2012, DJe 21/8/2012).

Ademais, é desnecessária a exigência de apresentação da cártula original
quando a execução foi inicialmente instruída com a versão digitalizada do título de crédito, devidamente apresentada por advogado.

Assim, não há falar em extinção da execução em razão da ausência de exibição da via original do título exequendo.

No tocante a prescrição, é cediço que as cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto nº 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), esta que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo de três anos, contados do vencimento do título.

Esse é o iterativo e uniforme entendimento do eg. STJ, que já “
pacificou seu entendimento no sentido de que por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentesa estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição
” (STJ - REsp 1593786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016).

No caso, constata-se que o executado Maria Jose Ferreira emitiu em favor do Banco do Brasil a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/035093, com a última parcela com vencimento para o dia 01/12/2017, no valor de R$ 234.000,00.

Ocorre, porém, conforme ressaltado pelo magistrado
“a ação foi proposta em 2016, ou seja, antes do início do cômputo do prazo prescricional.

Portanto, considerando que o vencimento da dívida se deu em 01/12/2017, e que o ajuizamento da ação ocorreu em 20/10/2016 (cf. fls. 08 dos autos de execução), a pretensão do autor não está prescrita, porquanto o ajuizamento da ação não ultrapassou o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e também no art. 206, §3º, VIII, do CC (“a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”).

Em relação a prescrição intercorrente, entendo também que não assiste razão ao ora apelante.

Explico.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após o ajuizamento da ação, quando, então, a parte autora permanece inerte e deixa de praticar atos processuais que lhe compete, permitindo a paralisação injustificada do processo.

No caso,
ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do recorrente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que
o desde 12/12/2012 (data da intimação para o prosseguimento da ação), o Banco/apelante vem diligenciando nos autos no sentido de localizar o devedor, para além disso, tem atendido às convocações judiciais no prazo legal.

Portanto, não se constata a desídia do Banco/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, a instituição financeira sempre se mostrou interessada e diligente para que fossem localizados bens passiveis de penhora, não havendo falar em prescrição da pretensão executória.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Acresço que não há falar em prescrição intercorrente em qualquer outro intervalo sem manifestação da exequente, notadamente, porquanto em nenhum deles a exequente deixou de atender a intimações para movimentação por prazo superior a três anos, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

Em outra frente, as apelantes arguem a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistral inferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente a lide.

“
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção
” (STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS- Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da produção de prova, mas a documentação presente nos autos autorizava o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro:Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

Portanto, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo autor/apelado, ou seja, não está caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento “das provas que pretendia produzir”, já que os documentos presentes nos autos, comportam o julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024